Tribunal: TJBA
Processo: 0502557-38.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502557-38.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO RODRIGUES CARDOSO Advogado(s): HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL DECORRENTE DO TRABALHO DO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. TEMA 692 DO STJ. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. I - O feito in examine foi recebido por este Relator para nova análise acerca do enquadramento ou não do caso concreto ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça fixado após o julgamento do Recurso Especial n. 1.401.560/MT, que originou a elaboração do tema 692. II – Da análise do referido tema, resta incontroverso que o STJ definiu o entendimento pela devolução dos valores recebidos pelo autor, em sede de tutela antecipada, a título de benefícios previdenciários indevidos. III – Posteriormente, o referido tema passou por revisão pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento da Pet n. 12.482/DF, de relatoria do Ministro Og Fernandes (DJe de 24/5/2022), modificando aquele entendimento para fixar o seguinte: “Tema 692 (revisado) – A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.” IV – Essa é a hipótese dos autos, haja vista que o autor obteve inicialmente liminar que lhe concedeu o direito à percepção de auxílio-doença que, após a devida instrução do feito, notou-se que aquela parte não preenchia os requisitos ao benefício acidentário, julgando-se improcedente a presente ação, sendo esse resultado confirmado por esta Segunda Instância. V – Acórdão reformado em parte em sede juízo negativo de retratação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso apelação nº 0520576-85.2013.8.05.0001, em que figura como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelado ANTÔNIO RODRIGUES CARDOSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PREVISTO NO ART. 1.030, II, DO CPC, REFORMAR EM PARTE O ACÓRDÃO DE ID 18634726, nos termos do voto deste Relator.